Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-10.2015.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-10.2015.8.14.0221

APELANTE: MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: WALLACE COSTA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000842-10.2015.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPE-AÇU-PA

APELANTE:
MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE COSTA CAVALCANTE (OAB-PA Nº 9.734)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria e materialidade delitiva demonstrada com clareza, Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e prova oral colhida em juízo.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, muito embora o magistrado tenha considerado duas circunstâncias negativas (
culpabilidade e circunstância
), com a devida fundamentação, quanto as circunstâncias (
antecedentes, personalidade, conduta social e consequências do delito
) o magistrado claudicou ao valorá-la negativamente, sem a devida fundamentação idônea, merecendo o redimensionamento da pena-base para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além 12 (doze) dias-multa. Na 2ª fase,
considerando que o magistrado considerou a confissão extrajudicial do réu, fazendo jus a aplicação da atenuante da confissão espontânea, no qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, pena essa que torno definitiva, por inexistir causa de aumento ou diminuição. O regime inicial de pena a ser aplicado é o semiaberto.

Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
05
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000842-10.2015.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPE-AÇU-PA

APELANTE:
MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE COSTA CAVALCANTE (OAB-PA Nº 9.734)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu
que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa em regime fechado, pelo crime tipificado no
art. 157, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.18632774), no dia 25/02/2015, por volta das 12hs, a vítima Marielson de Andrade de Campos, que trabalha com mototáxi no município de Magalhães Barata, encontrava-se na Vila de Cafezal, ocasião em que foi abordado pelo denunciado que pediu que fizesse uma corrida até a sede do município. Que no meio da viagem, nas proximidades da fazenda Pina, o denunciado teria encostado uma faca nas costas da vítima lesionando-a, roubando-a a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e seu aparelho celular preto da marca SAMSUNG, modelo TRIOS, TRICHIP.

Diante dos fatos o Ministério Público denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, I e § 3º, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18632775-pág.4)

Auto de Reconhecimento. (id.18632775-pág.6)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.18632775-pág.10)

Auto de Entrega. (id.18632775-pág.11)

Alvará de Soltura. (id.18632776-pág.4)

Antecedentes Criminais. (id.18632776-pág.10)

A Denúncia foi recebida
em 03 de agosto de 2015.
(id.18632777-pág.1)

Laudo Pericial de Constatação Técnica em Objeto. (id.16278376)

Citação do réu. (id.18632783-pág.2)

Defesa Prévia. (id.18632784-pág.1)

Termo de audiência. (id.18632810-pág.1; 18632828)

Mídias de audiência. (id.18632812 à 18632813; 18632829 à 18632832)

Alegações do Ministério Público. (id.18632834)

Alegações do Defensoria Pública. (id.18632836)

A Sentença fora prolatada em
24 de janeiro de 2023
(id.18632838) julgou parcialmente procedente a Denúncia, para
CONDENAR

MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO
como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, do CPB.

Em razões recursais
(id.18632856), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
18632859
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
negado provimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.
19225553
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu
que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa em regime fechado, pelo crime tipificado no
art. 157, do CPB
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a materialidade delitiva, de forma contundente, além do fato que a decisão se embasou nas alegações frágeis dos depoimentos da vítima, que não existem outros elementos que sustentem a palavra do ofendido, razão pela qual deve ser absolvido, aplicação do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, Reconhecimento do réu, Auto/Termo de Apreensão do bem apreendido, Auto de Entrega, e pela prova oral colhida em Juízo e confissão parcial do réu.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando o valor monetário e o aparelho celular da vítima.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A vítima
MARIELSON DE ANDRADE DE CAMPOS
, afirmou em juízo: (id.

18632812)

“QUE o réu MYCHELL pediu uma corrida para Magalhães Barata, que quando chegou na fazenda, ele abordou o depoente, dizendo que era um assalto; QUE eo réu pediu que o depoente parasse se não iria vara com a faca que ele estava; QUE parou ele pegou o celular e o dinheiro, aí saiu correndo para o mato; QUE ele encostou a faca no depoente, e conseguiu ver pelo retrovisor; QUE ainda chegou a furar um pouco a sua costa; QUE levou seu dia de trabalho R$ 62,00; QUE era mototáxi; QUE não fez nenhuma ameaça; QUE recuperou o celular, mas não prestou mais; QUE o dinheiro não recuperou; QUE já tinha roubado outro parceiro do depoente; QUE viu o rosto do acusado, que não conhecia ele, que veio saber o nome dele depois; QUE quando o réu foi preso, o depoente foi até delegacia aí reconheceu o réu; QUE o acusado não estava de capacete; QUE o reconhecimento foi feito em delegacia; QUE o reconhecimento foi feito tempo depois em delegacia.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA CONTRARIEDADE DE TEXTO DE LEI OU DA EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR VÁRIOS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é admitido, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No crime de estupro, muitas vezes cometidos às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando há coerência entre a dinâmica dos fatos e as provas coligidas. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou há necessidade de reexame de fatos e provas. Súmulas n. 83 e 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1797865 PA 2020/0320441-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

A testemunha de acusação, compromissada na forma da lei
WALDIR PINHEIRO DOS SANTOS
, narrou: (id. 18632829)

“QUE conhece de vista a vítima; QUE não estava perto do fato; QUE o MYCHELL também o assaltou em Magalhães Barata; QUE é mototaxista em Magalhães Barata; QUE ele lhe assaltou na época do carnaval, por volta das 19hs, foi vítima dele; QUE foi deixar um cliente em Cafezal, quando estava voltando, em frente ao campo do Juventus sua motocicleta deu problema, desceu da moto, quando voltou a subir na moto o réu apareceu com uma faca, montou na moto e pediu para o depoente levar ele, que durante a viagem, ele colocou a faca no depoente, que agoniado deu uma cotovelada nele aí caiu a faca; QUE derrapou com a moto, os dois caíram, aí o depoente foi em cima dele, foi o momento que o réu pegou seu capacete e o mordeu em sua costa, depois foi fazer a ocorrência em Magalhães Barata; QUE à tarde ele assaltou o MARIELSON; QUE ouviu a vítima falar que ele tinha colocado uma faca nele, mas não presenciou; QUE só fez a ocorrência em delegacia; QUE conseguiu recuperar seu capacete.”

O réu
MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO
, não fora ouvido em juízo, por se encontrar foragido. (id.
18632831)

A testemunha compromissada na forma da lei, ouvida em juízo, muito embora não tenha presenciado o fato narrado na denúncia, afirmou que fora também vítima do acusado, nos mesmos moldes do ofendido
MARIELSON DE ANDRADE DE CAMPOS,
inclusive que ouviu falar pela própria vítima do assalto sofrido, que o réu teria colocado uma faca nele.

Ressalto que o apelante não fora ouvido em juízo, tendo em vista encontrar-se foragido, entretanto, quando ouvido em delegacia confessou o delito, inclusive corroborando com a narrativa relatada em juízo pelo ofendido. (id.18632775-pág.9)

Há que se ressaltar que o aparelho celular da vítima (SAMSUNG, MODELO TRIOS, COR PRETA) fora apreendido, conforme auto de Apresentação e Apreensão (id.18632775) na posse do nacional WALDEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, no qual afirmou em delegacia (id.18632775-pág.7) que teria adquirido o referido aparelho do réu MYCHELL, pelo valor de R$30,00 (trinta reais), mas que não tinha conhecimento que se tratasse de objeto de roubo.

O ofendido em juízo, afirmou que foi em delegacia e procedeu o referido reconhecimento do réu MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO, não havendo dúvida de que ele teria sido a pessoa que o abordou e levou seus pertences.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima
MARIELSON DE ANDRADE DE CAMPOS
, levando o valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e um aparelho celular SAMSUG, MODELO
TRIOS, COR PRETA,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima com uma faca, com o fim de obter os seus bens.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só em relatos do ofendido, conforme alegou a defesa, mas em um conjunto probatório que não restaram dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado abordou a vítima, quando esta estava em via pública em sua motocicleta, exercendo sua profissão de mototaxista. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca (canivete).

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa para o acusado, pena esta no seu mínimo previsto ao crime do art. 157, do Código Penal,
considerando 6 (seis) circunstâncias negativas do art. 59 do CPB (
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstância e consequência do delito
).

“A
culpabilidade do agente é grave
, mesmo estando em liberdade provisória voltou a cometer crimes, em especial contra vítima que estava trabalhando.
Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado já possui condenação
. Sua
conduta social
consta como desregrada, já que vive da prática do crime, estando inclusive preso em face de outro processo.
Quanto à personalidade
, voltada para o crime já possuindo diversos processos criminais contra si, instabilizando a sociedade em que vive. Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir ficaram demonstrados no decorrer da instrução, pelo qual visava o lucro fácil.
As circunstâncias em que o delito
foi praticado são em tudo desfavoráveis utilizou-se de uma faca e acabou lesionando a vítima nas costas.
Quanto as consequências do crime
, vemos que é alto já que os valores não foram recuperados e ficaram os traumas na vítima. O comportamento da vítima não influenciou. Para o crime de furto qualificado: Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do réu ter cometido o delito quando estava em liberdade provisória, o que merece uma maior reprovação na conduta do réu, devendo portanto, ser mantida.

Quanto aos antecedentes
há de ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu, tendo em vista existir condenação, entretanto, compulsando a certidão de antecedentes criminais (id.18632776-pág.10), observa-se que a execução constante na referida certidão é transitória, logo não serve para sua negativação.

Por um grande período já foi aceito como antecedentes ocorrências policiais e inquéritos policiais instaurados em desfavor do agente, contudo, após decisões e entendimentos diversos, consolidou-se um entendimento pela não aceitação desses elementos com base em princípios constitucionais, como da presunção da inocência e da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

Tanto é assim que o assunto foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 444) que diz,
in verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, o STJ entendeu que o simples fato de responder um processo não quer dizer que tem maus antecedentes, uma vez que só se considera réu culpado com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nucci (2017), a respeito da análise do magistrado perante os maus antecedentes, entende:

Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que demonstrem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (NUCCI,2017,p.741).

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

Nesse sentido, deve ser
neutra
a referida circunstância.

Quanto a personalidade e conduta social também deve ser feita a referida reparação.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade e conduta social, em razão de vários registros em sua certidão criminal, o que entendo que teria uma personalidade voltada para prática de ilícitos, tal fator não serve de fundamento idôneo, motivo pelo qual torno-as
neutra.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes
pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “o réu se utilizou de uma arma branca (faca) para impor maior temor na vítima.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação
.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que
além do prejuízo material em razão da recuperação apenas de parte da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local e o sensível trauma causado às vítimas
, entendo que tais fundamentos são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de roubo consumado, a perda de bens é elemento inerente ao crime contra o patrimônio,
pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)".
assim como a sensação de insegurança causada pelo delito.

Todavia, no tocante às consequências do crime de roubo, é certo que "
a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base
" (AgRg no AREsp 562.617⁄PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11⁄12⁄2018, DJe 17⁄12⁄2018).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito. 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. 4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado. 5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações. 6.
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas.

(STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

O Magistrado mais uma vez claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-la, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Persistindo duas circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentada (
culpabilidade e circunstância
)
contra o réu a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª Fase da Dosimetria
o magistrado não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, no art. 65, III, alínea “d” do CPB, embora em sua decisão para condenação (id.18632838) tenha reconhecido a confissão extrajudicial, o que merece também reparação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HIPÓTESE DE CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.

Na 3ª Fase da Dosimetria
, inexistindo causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada, tendo em vista ela ser razoável e proporcional ao caso concreto.

O regime de pena a ser aplicado em semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
alterar a pena do
MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO,
para

4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e mais
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém/PA, 05

de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/08/2024